Tribunal: TJMT
Processo: 1001229-74.2023.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001229-74.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JANIMARA SANTOS SONAQUE - CPF: 467.837.738-76 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FELIX DA SILVA FILHO - CPF: 785.434.361-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 396.525.131-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO DE JESUS BARROS - CPF: 029.111.741-43 (TERCEIRO INTERESSADO), KEILA REGINA SANTIAGO - CPF: 022.815.451-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FLORES BARBOSA - CPF: 031.377.961-99 (TERCEIRO INTERESSADO), TELMA TOMOKO ABURAYA - CPF: 889.409.421-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS COM INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, VI, DA LEI Nº 11.343/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA
DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS SEGUROS E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES E INVESTIGADORA DE POLÍCIA EM HARMONIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES [07 TABLETES DE MACONHA EQUIVALENTES A 9,150KG] – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
REQUERIDA A
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART
.
33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/06
– NÃO CABIMENTO – DEMONSTRADA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS –
APELO DESPROVIDO
.

1 –
Restando sobejamente comprovadas no acervo probatório a materialidade e a autoria delitivas em relação ao crime de tráfico de drogas imputado à apelante, descabe cogitar sua absolvição, sobretudo porque, a teor da jurisprudência deste eg. Sodalício, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado Orientativo n. 8, TCCR), e tais depoimentos guardam,
in casu
, consonância com as circunstâncias da prisão e da apreensão das
porções de entorpecente em posse da acusada – 07 (sete) tabletes de maconha, com massa total de 9,150kg (nove quilogramas e cento e cinquenta gramas);

2 –
Comprovado nos autos que a condenada se dedica a atividades criminosas, ainda que primária e sem antecedentes criminais, inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, que é direcionado aos traficantes ocasionais;

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JANIMARA SANTOS SONAQUE

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela ré
JANIMARA SANTOS SONAQUE
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da Ação Penal n. 1001229-74.2023.8.11.0006, na qual a apelante foi
condenada
pela prática da conduta criminosa tipificada pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06
, à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Irresignada em face do r. provimento jurisdicional monocrático, a apelante insurge-se em razões recursais apresentadas no ID 188759282, subscritas pela i. Defensoria Pública, requerendo sua
absolvição
com arrimo na tese negativa de participação na conduta delitiva, a satisfazer seu direito de autodefesa. Em caráter
subsidiário
, pleiteia-se a aplicação da
causa de diminuição de pena

prevista pelo art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06
,

pois preenchidos todos requisitos necessários dessa benesse.

Nas contrarrazões apresentadas no ID 188759288, o i. órgão ministerial rebate os argumentos defensivos e, ao final, pede seja negado provimento ao apelo, para que seja mantida incólume a r. sentença objurgada.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou, consoante se extrai do ID 190248676, pelo
desprovimento

do recurso
defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa.

Verte dos autos que, no dia
21/07/2022
, às 21h10, na Rodovia BR 070, bairro Vitória Régia, na cidade de Cáceres-MT, a acusada
JANIMARA SANTOS SONAQUE,
envolvendo a infante “
Jannyara Aparecida Santos Sonaque
” (01 ano de idade), trouxe consigo e transportou
07 (sete) tabletes, com massa total de 9,150kg (nove quilogramas e cento e cinquenta gramas) de maconha
,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Conforme narrado pelo
Parquet
, naquela data, policiais militares receberam informações de que uma passageira de um transporte coletivo estaria retornando da capital mato-grossense com destino à Comarca de Cáceres, na posse de substâncias proscritas. Na sequência, a equipe policial realizou bloqueio naquela rodovia e abordou a “Van” em que a suspeita se encontrava e, durante buscas nas bagagens, logrou êxito em apreender os narcóticos nos pertences de
JANIMARA
, a qual estava com a filha de colo.

Em continuidade à investigação, após representação da autoridade policial e autorização judicial de quebra de sigilo telefônico, procedeu-se extração de dados do celular da increpada, e segundo a exordial acusatória:

“[...] verificadas duas conversas estabelecidas via aplicativo de mensagens whatsapp com uma pessoa do sexo feminino não identificada e a pessoa identificada pelo vulgo de “Moranguinho”, as quais provam que JANIMARA há tempos exercia atividades relativas ao tráfico de drogas. Através de referidas mensagens/áudios, foi constatado que a denunciada levou sua filha de tenra idade, quem seja, Jannyara Aparecida Santos Sonaque Rodrigues, de apenas 01 (um) ano de idade, mesmo doente, com o fito de despistar a polícia acerca do transporte das substâncias ilícitas. Na conversa a denunciada diz: “eu tava com ela (faz referência à criança) e levei ela entendeu? para desbaratinar...”. Ademais, durante as conversas, a denunciada informa que havia ido para Cuiabá/MT levar duas peças, ou seja, dois tabletes de droga (“Tô no corre pô! Fui levar duas peças pra aí pô!”). Outrossim, em conversa com vulgo “Moranguinho”, JANIMARA combina o transporte de duas peças de droga do Município de Comodoro/MT (Moranguinho: “Ein, então. olha aqui, deixa eu falar, cê vai descer para Comodoro, tá ligado? É duas peça, quinhentos cada uma, é mil conto.”; Janimara: “Vô busca as duas sim, pô!”). [...]”
– [Denúncia, ID 188759225].

Ofertada a denúncia por esses fatos, e finda a regular instrução processual, o d. juízo
a quo
julgou
totalmente procedente
a pretensão acusatória para
condenar
JANIMARA nas sanções do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Nesse contexto, a recorrente exsurge inconformada perante esta i. instância revisora, vindicando a reforma do
decisum
, nos termos já relatados.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise das teses aventadas nas razões recursais.

I – DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
:

Consoante relatado, a Defesa da apelante almeja a reforma do provimento jurisdicional monocrático para que ela seja
absolvida
, sob o argumento de que

inexiste lastro probatório suficiente para condenação.

Em que pese o esforço argumentativo empreendido pela i. Defesa, após analisar detidamente os autos, concluo que o pleito
não merece prosperar
.

A princípio, a
materialidade

do delito resta sobejamente demonstrada a partir
do auto de prisão em flagrante delito (ID 188759179); do boletim de ocorrência (ID 188759180); do termo de exibição e apreensão (ID 188759185); e do laudo de constatação nº. 400.2.04.2022.008207-01 (ID 188759194); do laudo pericial definitivo nº. 3.14.2022.87779-01 (ID 188759207), que constataram que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para a presença de
maconha
.

Já no que diz respeito à
autoria
,
a despeito da recorrente ter se reservado ao direito constitucional de permanecer em silêncio em ambas as fases da persecução penal, entendo que se encontra igualmente comprovada por meio dos elementos probantes amealhados no decorrer da instrução criminal, mormente a partir das circunstâncias da prisão em flagrante e da apreensão do entorpecente, aliadas às declarações prestadas
em juízo
pelos policiais militares que diligenciaram na ocorrência.

Ao ser ouvido
perante a
autoridade judiciária
como testemunha, o policial militar
Félix da Silva

corroborou
as informações anteriormente prestadas na fase inquisitiva.

Narrou, em síntese, que a Polícia Militar havia recebido uma denúncia anônima informando que em uma
Van
, do horário das 20, 21 horas, de origem da cidade de Cuiabá com destino Cáceres, vinha uma passageira trazendo substâncias ilícitas. De posse desses informes, foi realizado um bloqueio na rodovia e abordado esse transporte coletivo.

Continuou os relatos afirmando que, durante revista na bagagem da suspeita
JANIMARA
, foram apreendidos sete tabletes de substância análoga à maconha, ocasião em que a acusada assumiu a propriedade dos narcóticos, bem como teria se deslocado até a capital mato-grossense para buscar o aludido material ilícito, sem tecer maiores detalhes, de quem seria o entorpecente ou o destinatário.

Por fim, asseverou que
JANIMARA
estava na companhia de uma criança de um ano, filho dela; e, assim, foi acionado o Conselho Tutelar e encaminhada a increpada à Delegacia Especial de Fronteira. [Relatório de Mídias, ID 188759251].

O relato de
Félix
foi
corroborado
pela oitiva
em juízo
do policial militar
Ricardo Flores Barbosa
,

que, resumidamente,
confirmou
que, na data dos fatos, a guarnição havia recebido uma denúncia anônima e, após essa informação, uma ou duas equipes, salvo engano, se postaram na rodovia e realizaram a abordagem dos passageiros, com suas respectivas bagagens. Ao final, asseverou que após buscas, foi apreendida com a suspeita certa quantidade de entorpecente, assim como ela estava com uma criança de colo, sendo então encaminhada à autoridade policial. [Relatório de Mídias, ID 188759251].

Agregando mais informações hábeis à sustentação do édito condenatório, a
investigadora de polícia
Telma Tomoko Aburaya
,

em juízo, discorreu que a acusada
JANIMARA
foi flagrada com substâncias ilícitas e, segundo consta no boletim de ocorrência, ela estava, no dia dos fatos, na companhia de uma criança, que foi entregue ao Conselho Tutelar.

Pontuou que participou da análise do aparelho celular da increpada e da elaboração do relatório técnico, no qual, por meio das conversas via aplicativo
WhatsApp
, foi possível extrair diálogos dela com terceira pessoa; e sua equipe ainda observou que
JANIMARA
citou que já tinha realizado anteriormente transporte de entorpecentes, levando juntamente a infante, sua filha, que inclusive, estava doente, com bolhas e vermelhidões nos pés, com a intenção de despistar possível abordagem.

Conforme ainda se extrai de seu depoimento, devidamente degravados no édito judicial,
in verbis
:

“...Também foi encontrado no aparelho celular a imagem do pé da criança. Então não foi somente a conversa dela citando que teria levado a criança, assim como ela teria mandado, enviado imagem desse pé para essa terceira pessoa durante a conversa. Acredito que ficou demonstrado nessa análise que ela vem praticando o tráfico de entorpecentes e não foi também a primeira vez que ela teria levado a criança, ela teria levado a criança em outras oportunidades também. Em outra conversa, outro diálogo foi possível entender que ela conversou com uma pessoa de alcunha Moranguinho que não foi possível fazer sua identificação, contudo o teor da conversa era uma tratativa de uma outra viagem também transporte de entorpecentes da cidade de Comodoro e lá ficou acertado também o valor que ela receberia por tablete, no caso nessa transação ela receberia R$ 500,00 por tablete e nessa viagem ela carregaria dois tabletes. Ficou constatado o que podemos observar nesse aparelho celular. Promotor:
Segundo apurado então ela já estava fazendo esse transporte a algum tempo
? Testemunha: Foi verificado isso nas conversas”
.

Nesse contexto, ao examinar cuidadosamente os depoimentos colhidos,
a despeito da negativa de autoria sustentada nas razões recursais pela Defesa da apelante [que se reservou ao direito constitucional de permanecer em silêncio perante a autoridade policial e em juízo], e
m verdade, tudo indica que as alegações defensivas se traduzem em mero exercício do direito de autodefesa, numa tentativa de eximir a responsabilidade pelo cometimento do ilícito.

No apelo, a i. Defesa tenta incutir a ideia de que não haveria provas suficientes da materialidade e da autoria delitivas, todavia,
é
questão pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares,
não podem ser desprestigiados
, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente a acusada com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.
101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
,

cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Negritei.

Nesses termos
, tenho que
as provas produzidas no curso da persecução penal em juízo são
plenamente capazes
de confirmar, com a certeza necessária, os indícios de autoria delitiva constatados na fase inquisitiva, máxime porque
os depoimentos dos policiais militares e da investigadora de polícia que diligenciaram no ocorrido, coerentes e harmônicos, somados às circunstâncias da prisão e da apreensão de exorbitante quantidade de entorpecente, compõem um substrato probatório sólido e seguro.

Nesse contexto, concluo que o sustentado direito à autodefesa, que preconiza que ninguém pode ser obrigado a produzir prova contra si mesmo,
não merece prosperar
, face da prova oral judicializada, fidedigna e coerente dos policiais militares que diligenciaram na ocorrência, corroborada pelas declarações da investigadora de polícia, responsável pela extração de registros de mensagens trocadas via aplicativo WhatsApp entre a apelante e terceiros, a evidenciar o envolvimento com o comércio malsão.

Portanto, inexistindo dúvida quanto à comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas discutido em juízo, de rigor a
manutenção

do decreto condenatório.

II –

DA REQUERIDA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/06.

Em derradeiro, como última vertente recursal, pretende a apelante seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado em seu benefício, ao argumento de que preenche todos os requisitos legais.
Contudo, sem razão
!

Como é cediço, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na lei que a precedeu, a Lei n.º 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a
causa especial de diminuição da pena
comumente denominada
“tráfico privilegiado”
.

A benesse em questão, positivada pelo legislador no
§4.º do art. 33 do aludido diploma legal
, visa conferir tratamento distinto aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas, praticam de forma isolada o tráfico de entorpecentes, por um lapso social ou financeiro. Ou seja,
tem por objetivo
abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico o seu meio de vida
.

Em outras palavras, a teleologia da minorante diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se à hipótese em apreço, infere-se da r. sentença que o MM. Magistrado
a quo
afastou a referida causa de diminuição da pena em relação à ora apelante com fulcro na dedicação a atividades criminosas,
in verbis
:

“[...]30. Por outro lado, quanto a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, entendo não ser aplicável ao presente caso.

31. O § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, dispõe que “nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

32. Constato que há nos autos comprovação suficiente para se concluir que a ré tem dedicação a atividade criminosa, assim, não preenche os requisitos para a concessão do tráfico privilegiado.

33. Isso porque, restou demonstrado por meio da extração de dados do aparelho celular da acusada, que corriqueiramente prestava serviços a terceiros não identificados no transporte de entorpecentes para cidades diversas.

34. Assim, restou evidenciado que a denunciada tem dedicação a atividade criminosa do tráfico ilícito de drogas como meio de vida, causa suficiente a impedir a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

35. Não se pode olvidar, ainda, a quantidade de droga apreendida (9,150 Kg – nove quilogramas e cento e cinquenta gramas), cujo valor de mercado é expressivo. [...]” –
Sentença, ID 188759262, p. 7-8.

Como se vê, como bem discorreu o i. sentenciante,
do cômputo dos autos há elementos probatórios que justificam o afastamento da referida benesse, por demonstrarem a dedicação da apelante a atividades criminosas
.

Com efeito, como já exposto no tópico anterior, os policiais que realizaram o flagrante foram uníssonos, nas duas fases da persecução penal, em afirmar que receberam denúncia anônima indicando que uma passageira de um transporte coletivo (Van) estaria transportando entorpecentes; razão pela qual, no fatídico dia, foi montada barreira policial e abordado esse veículo e, em revista nas bagagens dos passageiros, obtiveram êxito em apreender sete tabletes de maconha equivalentes a 9,150kg (nove quilogramas e cento e cinquenta gramas).

Aliado a isso, houve a juntada no presente feito do Relatório Técnico nº. 2023.5.2927/NI DEFRON (ID 1887759211), trazendo conversas captadas no aplicativo
WhatsApp
no aparelho de
JANIMARA
, dando conta da prática do comércio espúrio pela sentenciada em datas anteriores ao fato ora apurado, a revelar que não se trata de traficante ocasional, mas, sim, de pessoa habitual nessa espécie de ilicitude, que faz do comércio espúrio de drogas o seu meio de vida.

E, como reforço argumentativo, extrai-se dos relatos judiciais da investigadora de polícia
Telma Tomoko Aburaya
, uma das responsáveis pela elaboração do aludido relatório policial, que durante as conversas no citado aplicativo, a recorrente citou que transportou drogas com a filha, que se encontrava doente, com a fito de despistar qualquer abordagem, bem como em outros diálogos, negociava levar entorpecentes à comarca de Comodoro e receberia a quantia de quinhentos reais por cada tablete de material ilícito transportado.

Desta feita, ainda que, à época do fato, fosse primária a apelante e portadora de bons antecedentes, não faz jus ao benefício pleiteado, previsto no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, porque existem outros elementos probatórios seguros nos autos que demonstram a dedicação dela às atividades criminosas.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal
interposto pela acusada
JANIMARA SANTOS SONAQUE
,
mantendo incólume a r. sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1001229-74.2023.8.11.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024